Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711505-82.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA OLIMPIA DA COSTA EXECUTADO: ALEXANDRE JOSE DE MATOS SILVA, ERICA JANDIRA CEOLIN SILVA D E S P A C H O Realizada a pesquisa através do sistema SISBAJUD, forma bloqueados valores insuficientes para o pagamento da dívida, conforme verifica-se da pesquisa anexada. À parte exequente para requerer o que entender de direito e à parte executada para manifestar-se sobre os bloqueios realizados; tudo no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2021 13:37:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador